Tribunal: TJES
Processo: 5000466-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000466-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e outros

AGRAVADO: ADEMAR POSSEBOM PESSINI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES AFASTADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO
QUE
COMEÇA A CORRER DA
C
IÊNCIA, EXCLUÍDO O DIA DO COMEÇO E INCLUÍDO O DO VENCIMENTO.
ACLARATÓRIOS.
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPROVIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER GERAL DE URBANIDADE.
LIBERDADE NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

I –
O
quinquídeo

para contrarrazoar os aclaratórios
se inicia
no dia útil seguinte à consulta
da intimação eletrônica
(art. 231, V do CPC
e
Lei 11.419/06, art. 5º, §3º),
excluindo-
se
o dia do começo e incluindo o dia do vencimento

(art. 224 do CPC).
Protocolada a petição neste interregno, de rigor o reconhecimento de sua tempestividade.

II –
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de macular o provimento jurisdicional,
sendo
a fundamentação de tal recurso vinculada.

III -
Quando inexistente
o
bscuridade, contradição, omissão ou erro material, a irresignação da parte deverá ser veiculada por meio do recurso adequado, eis que os aclaratórios não se prestam a modificação do julgamento.

IV –
Os embargos protelatórios, isto é, aqueles cujo intuito é procra
s
tinar o feito,
ensejam a
aplicação d
a
multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

V –
Sob pena de
bis in idem
, não se pode cumular as penalidades previstas nos arts. 80, VII
(recurso protelatório)
e 1.026, §2º
(embargos protelatórios)
, ambos do CPC,
devendo ser observada a especialidade.

VI –
Nos termos da CF, art. 133, o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

VII –
A utilização de expressões irônicas ou destemperadas não importa em infringência ao dever geral de urbanidade, sobretudo porque o ofício do advogado é, por sua natureza, um ofício de combate.

VIII –
Recurso conhecido e improvido. Aplicada a multa do art. 1.026, §2º do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000466-41.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e LORENZA EMMANUELA LEAL TOLEDO

EMBARGADO
:
ADEMAR POSSEBOM PESSINO e NAIZA REGINA FARDIN VAZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
aclaratórios
e
m face do acórdão
que
conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento
.

E
m suas razões,
o
s

e
mbargante
s

aduz
em
que
o
referido
acórdão

não possui
motivação, haja vista que é cabível agravo de instrumento em contra decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova, vide art. 1.015, XI do CPC.

Sustentam que o acórdão embargado também é
contraditório, eis que
o STJ “
entendeu que é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento da sentença, isto é, nas fases subsequentes à cognição propriamente dita, com base na primeira parte do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15
” [sic].

A
firmam que, do mesmo modo, houve contradição no acórdão
quanto ao entendimento alcançado a respeito da necessidade da prova técnica, tendo em conta que a prova emprestada colacionada aos autos esclarece de modo suficiente a controvérsia.

A
rgumenta
m
que o acórdão embargado ainda possui omissão e contradição
i)
na apreciação da alegação de coisa julgada, pois esta efetivamente ocorreu quando a parte adversa foi citada na ação de reintegração de posse e tomou conhecimento do laudo pericial,
não tendo apresentado qualquer recurso naqueles autos;
bem como
ii)
no que toca
a citada manifestação do item 4 da defesa (fl. 100-v), que não pode ser considerada impugnação a prova pericial.

F
inalmente, aduz
em
que os vícios descritos no art. 1.022 da legislação processual civil
também restaram verificados na conclusão externada acerca da limpeza do lote, posto que o próprio agravado teria confessado que jogou barro vermelho e pedras n
esse
.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, a parte embargante alega que as
contrarrazões
aos aclaratórios
são intempestivas
.

Compulsando aos expedientes realizados nestes autos, constato que a expedição eletrônica da intimação da parte recorrida para contrarrazoar os embargos ocorreu em 31/05/2023, ao passo que a ciência fora registrada pelo sistema em 12/06/2023, tendo as contrarrazões sido protocoladas em 19/06/2023.

Considerando que o prazo em questão -
05 (cinco) dias úteis -
começou a correr no dia útil seguinte à consulta (art. 231, V do CPC),
que coincidentemente
foi
o último dia para ciência do referido ato (Lei 11.419/06, art. 5º, §3º),
bem como, que
os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
(art. 224 do CPC)
,
de rigor o reconhecimento da tempestividade das contrarrazões.

Em evolução,
passo ao exame dos
aclaratórios
.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos
de declaração
.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Ocorre que,
no caso posto em xeque,
da simples leitura da peça de ingresso dos aclaratórios torna-se
evidente
a intenção da
parte

e
mbargante de modificar o julgado
na parte
que não lhe foi favorável, todavia, como se sabe, tal pretensão não se mostra possível através do veículo processual ora adotado, devendo a parte interessada interpor o recurso cabível.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

O
acórdão embargado
restou
satisfatoriamente fundament
ado
, trazendo à baila dispositivos legais e posicionamentos jurisprudenciais sobre o
s
tema
s devolvidos a este órgão revisor,
inclusive os apontados pela ora recorrente: cabimento do agravo, necessidade de prova técnica, ocorrência de coisa julgada, impugnação ao laudo pericial e obrigação de limpeza do lote.

A
ssim, a
usentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.
Sobre o tema
cito os arestos do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, “não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ”.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Tecidas tais considerações,
rejeito os embargos.

Face a rejeição do recurso, f
orçosa a aplicação da
multa
por embargos protelatórios
em desfavor dos embargantes. E assim o digo,
porque da simples leitura dos
aclaratórios
, extrai-se que as alegações nele veiculadas são desprovidas de razoabilidade mínima, caracterizando o inconformismo como próprio daqueles que visam tão somente tumultuar o feito e procrastiná-lo.

A insistência em tal espécie foge à razoabilidade com que se deve aferir os limites do direito de defesa, que embora amplo, demanda uma plausibilidade mínima, que, se não observada, revela verdadeiro abuso de direito, a impor a incidência da multa prevista no parágrafo
segundo
, do art. 1.02
6
, do CPC.

O inchaço de nosso sistema jurídico não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência e com a tentativa de impor discussões absolutamente inadequadas tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o esgotamento da matéria, a revelar de forma latente o intuito procrastinatório dos aclaradores.

Outra não é a dicção da Corte Superior em casos que tais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 2.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida. 3. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015
. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.918.421/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)

I
n casu
,
aplico aos embargantes a
mencionada
penalidade na monta de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
a ser revertida em favor dos embargados.

D
eixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC,
pleiteada em contrarrazões,
eis que, no caso sob exame, esta seria
pautada na
mesma razão que ensejou a aplicação da multa por embargos protelatórios, acarretando
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento. Destarte, sendo específica a previsão do art. 1.026, §2º, deverá ela prevalecer sobre aquela elencada no art. 80, VII, ambos da legislação processual civil.

Por fim, não merece acolhida a pretensão dos embargantes de aplicação
de
penalidades
em desfavor dos embargados
.

Ne petição de ID 5818603 os ora recorrentes pleiteiam “
seja condenado a parte Embargada e suas advogadas na penalidade prevista por ato de Litigância de Má Fé, e por ato de violação à dignidade da pessoa humana; e tendo em vista os ATOS VIOLADORES do Art. 33 do EOAB, e desabonadores de conduta, requer seja oficiado a OAB-ES, com envio da petição de resposta aos embargos aclaratórios para as devidas providências de instauração de processo ético disciplinar
”
[sic]
.

O
s referidos pleitos se baseiam
no seguinte trecho das contrarrazões, transcrevo:

Sobre o prazo, à título de esclarecimento do que já certificado nos autos pela secretaria, tem-se que, a intimação para contrarrazões fora expedida dia 31/05/23 (quinta-feira) com prazo de 10 dias para ciência.
A ciência foi dada em 12/06/23
(segunda-feira) logo, a contagem de 5 dias ÚTEIS começou a fluir a partir do dia 13/06/23 (terça-feira) com término no dia 19/06/23 (segunda-feira), conforme exposto no sistema/expedientes do Pje.

Não bastasse o erro na contagem do prazo,
em total desvario os Embargantes
juntam petição de “pedido de providências” Id. 569914, sobre tema já superado e SEM NENHUMA RELAÇÃO COM O OBJETO DOS PRÓPRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ABSURDO! Com o intuito de criar embaraços as decisões judiciais e ao processo, tentando discutir ad aeternun matéria já superada, visando impedir o regular andamento processual, situação já identificada em primeira e segunda instância, conforme exposto em sede de contrarrazões. Dado a recalcitrância dos EMBARGANTES em formular pretensão ciente de que são destituídas de fundamento,
praticando atos inúteis e desnecessários a suposta defesa do que sequer tem direito, configurando ato atentatório à dignidade da justiça, pugnam os Embargados por nova aplicação da multa de 20% do valor da causa em desfavor dos EMBARGANTES
, tudo conforme estabelecido no art. 77, incisos IV e § 2º do Caderno Processual Civil Pátrio.

Inobstante,
a meu ver, as alegaç
ões
em questão não configuram expressões de ofensas ao juízo ou às partes e seus patronos,
não havendo propósito injuriante,
críticas de cunho pessoal
ou excesso de linguagem.

E
sse julgador não desconhece que no exercício de sua atividade o advogado deve guardar os princípios éticos e o respeito para com seus colegas e demais auxiliares da justiça, porém,
também não se pode tolher do referido profissional
a liberdade necessária ao desempenho de suas funções. O ofício do advogado é, por sua
natureza
, um ofício de combate.

Nesta linha de ideias
, prescreve a Constituição Federal: “Art. 133.
O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei
”.
No mesmo caminhar
, colaciono os arestos a seguir:

[...] 7.
O advogado deve ser ético e dentro desta eticidade está irretorquivelmente presente o decoro, o respeito, a polidez e a urbanidade para com os demais atores do processo. 8. O destempero e a deselegância verificados na hipótese, no entanto, não fazem consubstanciado o dano moral indenizável, pois, apesar de desconfortáveis, as imprecações não se avolumaram em intensidade a ponto de, como reconheceram os julgadores na origem, ferir-se o plano da dignidade do magistrado.
9. Ausência de prequestionamento do art. 189 do CPC, a disciplinar a tramitação dos feitos em segredo de justiça, tendo o aresto, na realidade, reconhecido a preclusão com base no art. 473 do CPC/73, questão que não fora devidamente impugnada no recurso especial, incidindo na espécie os enunciados 282, 283 e 284/STF. 10 . RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1731439 DF 2018/0066863-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

AGRAVO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSAS OU DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. 1. É inquestionável a liberdade do patrono para defender, de todas as formas legítimas, o interesse que representa em juízo, bem como que é inviolável no desempenho regular de seu múnus nos limites da lei (art. 1º, § 3º, do EOAB). Entretanto, dentre os referidos limites consta expressamente o "dever geral de urbanidade" (art. 33, parágrafo único, do EOAB). 2.
No caso concreto, as manifestações utilizadas pelo magistrado como fundamento para imposição da multa, não configuram expressões ofensas ao juízo ou às partes (art. 78, caput, do CPC). Tratam-se, é bem verdade, de ironias e manifestações exaradas fora da boa técnica jurídica e que nada contribuem para a solução do processo ou para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Contudo, não se verifica, no caso, proceder temerário ou ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que não se justifica a multa imposta pelo juízo da origem.
3. A expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil não configura imposição de penalidade, mas de mera comunicação ao órgão de classe, a quem compete verificar se houve, ou não, cometimento de excesso na atuação do advogado. Além disso, qualquer pessoa pode representar à OAB ao se sentir prejudicada pela conduta do causídico, de modo que a medida em nada influencia o andamento processual. (TRF-4 - AG: 50036744820204040000 5003674-48.2020.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 01/06/2020, PRIMEIRA TURMA)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente. 2. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 3.
A imunidade do advogado é relativa, pois a prerrogativa assegurada no exercício da atividade profissional não alcança os atos abusivos e encontra limites na lei. Na espécie, contudo, delineou-se, apenas, o exercício regular e legítimo da Advocacia, não restando comprovado qualquer prática abusiva, atentatória à dignidade da profissão ou mesmo que descumprisse as normas ético-jurídicas que regem o exercício da profissão.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. (TJ-DF 07108336120238070001 1741636, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/08/2023)

À vista disso,
não constatada qualquer desproporcionalidade
nas expressões utilizadas pelo causídico da embargada,
afasto
a pretensão punitiva dos embargantes.

Ante ao narrado,
conheço

do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
aplicando em desfavor dos embargantes multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
a ser revertida em favor dos embargados
,
ex vi
do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000466-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S): LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO E OUTRO

AGRAVADO(S): ADEMAR POSSEBOM PESSINI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares.

Apenas para rememorar, tem-se aqui Embargos de Declaração opostos por Lucas Leal Silveira Toledo e Lorenza Emmanuela Leal Toledo, por meio do qual alegam a existência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Na sessão passada, após o voto do ínclito Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso com aplicação da penalidade prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem. De um exame detido, assim também o faço, pois o
acórdão embargado foi claro e pronunciou-se sobre todos os pontos levantados pelas partes. Por sua vez, as alegações dos embargantes limitaram-se à reprodução de trechos de seu recurso de agravo de instrumento sem apontar, com a necessária clareza, omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
embargado.

Desta feita, ante a configuração de ato processual passível de penalização, acompanho integralmente o voto formulado.

É como voto.